Tribunal: TJDFT
Processo: 0718611-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718611-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA APELADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Alexandre Francisco da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo da ação de execução de título extrajudicial proposta por AC Coelho Materiais para Construção Ltda. A ação foi proposta com base em dezessete (17) duplicatas (id 43520198). O apelante apresentou embargos à ação de execução onde alegou que não há aceite nas duplicatas, há fraude em assinaturas e não há comprovação de entrega das mercadorias, o que impede a execução (id 43520190). Gratuidade da justiça deferida ao apelante (id 43521461). A apelada apresentou impugnação aos embargos à ação de execução. Alegou que todos os requisitos para execução das duplicatas foram atendidos. Registrou que os títulos foram levados a protesto e estão acompanhados das respectivas notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias. Destacou que não há exigência de que a assinatura no comprovante de recebimento das mercadorias seja do devedor e que aplica-se a teoria da aparência já que qualquer colaborador do adquirente poderia assinar (id 43521468). O apelante apresentou réplica (id 43521473). Realizada audiência de conciliação, sem acordo (id 43521494). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos para execução das duplicatas foram demonstrados. Explicou que as duplicatas acompanhadas de instrumento de protesto, notas fiscais e recibo das mercadorias são suficientes para constituírem títulos executivos extrajudiciais nos termos da legislação e da jurisprudência. Registrou que a falta de aceite não gera a nulidade da execução. Observou que todas as notas foram assinadas, apesar de não ser possível identificar o recebedor, questão que entendeu irrelevante. Ressaltou que a alegação de que as pessoas que assinaram parte das notas não seriam seus funcionários foi desacompanhada de provas. Ressalvou que, apesar da alegação de falsidade das assinaturas que seriam suas, o apelante não requereu a realização de prova pericial para afastar sua presunção de veracidade. Avaliou que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Os embargos à ação de execução foram rejeitados. O apelante foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. Exigibilidade suspensa (id 43521496). O apelante interpôs apelação. Sustenta, sucintamente, que a duplicada sem aceite não é suficiente para embasar a ação de execução de título extrajudicial. Destaca que a lei exige que as duplicatas sejam acompanhadas de protesto e prova de recebimento das mercadorias quando não houver aceite. Pede a reforma da sentença (id 43521501). Os argumentos não se relacionam com os fundamentos utilizados pelos Juízo de Primeiro Grau. Não há controvérsia sobre a ausência de aceite. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos exigidos em caso de ausência de aceite foram cumpridos. Não há impugnação fundamentada a esse respeito no recurso. A jurisprudência registrada no recurso é antiga, de décadas atrás, e trata de circunstância diversa dos fundamentos utilizados na sentença. O preparo está dispensado em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido. A apelada apresentou contrarrazões (id 43521505). O apelante foi intimado para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade (id 43761518). Manifestação (id 44239319). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. O apelante não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença em suas razões de apelação. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau entendeu que os requisitos para execução das duplicatas sem aceite foram demonstrados. Explicou que as duplicatas acompanhadas de instrumento de protesto, notas fiscais e recibo das mercadorias são suficientes para constituírem títulos executivos extrajudiciais nos termos da legislação e da jurisprudência. Registrou que a falta de aceite não gera a nulidade da execução. Afastou especificamente as alegações do apelante de falsidade de assinatura, de assinatura por pessoas estranhas aos quadros de funcionários e ausência de demonstração de recebedor. Os argumentos não impugnam as razões de decidir da sentença, apenas foram reproduzidos com a finalidade de obtenção de reexame da causa. São considerações genéricas acerca da lei e das consequências de ausência de aceite da duplicata que poderiam fundamentar qualquer outra apelação e não se relacionam com os fundamentos da sentença. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. As razões recursais apresentam alegações genéricas que não confrontam os fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A controvérsia é sobre a comprovação dos requisitos para execução de duplicatas sem aceite. Não há que se discutir se houve ou não aceite, essa não é a razão de decidir registrada na sentença. O Juízo de Primeiro Grau registrou que a apelada comprovou o protesto e o recebimento das mercadorias, requisitos legais. O ônus probatório passou a ser do apelante. Entendeu que ele não comprovou suas alegações de falsidade e nulidade dos documentos que representam o recebimento das mercadorias. O apelante não formulou nenhum argumento sobre eventual erro de julgamento ou de procedimento quanto a questão. Não fez nenhuma consideração sobre seu ônus probatório, eventuais provas apresentadas por ele e não consideradas na sentença. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[4] O recurso não observa a dialeticidade. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos pela apelante para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.